Tribunal: CARF
Processo: 10280.901763/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901763/2016-08
ACÓRDÃO
3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADELINK MADEIRAS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, somente para reconhecer o direito da correção monetária pela
taxa SELIC. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-014.036, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10280.901751/2016-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. Refere-se ao Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS Não-Cumulativo
Exportação relativo ao 2o trimestre de 2009, no valor de R$ 22.478,41.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), por meio do Acórdão no 01-36.698, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes
termo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
3
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993 e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. RESSARCIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o crédito tributário que se revista dos
atributos de liquidez e certeza.
PIS NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. REQUISITOS NORMATIVOS.
O ressarcimento de valores decorrentes da não-cumulatividade do(a) PIS vincula-
se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias, notadamente quando presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformada, repisou os mesmos argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Por adotar as mesmas razões de decidir, adoto parte dos fundamentos da decisão
da DRJ:
Alegação de Nulidade do Ato Administrativo
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
4
Sustenta o sujeito passivo a nulidade da decisão recorrida, uma vez que, conforme
relatado acima: a) haveria ocorrido violação aos princípios da razoabilidade,
tipicidade, da legalidade e da vinculação; bem como ofensa ao direito de ampla
defesa, haja vista amparar-se o despacho decisório em mera presunção; b) por se
tratar de procedimento carente de profundidade; e, ainda, c) porque o despacho
decisório revelaria claro e indiscutível vício de motivação, em face de contradição
contida em seus fundamentos. Tantas nulidades decorreriam em sua maioria,
segundo a manifestação de inconformidade, de se haver considerado o sujeito
passivo como comercial exportadora ou exportadora comercial e, ainda, de se
haver considerado as respectivas operações de aquisição como sendo de “remessa
para fins específicos de exportação”, em contraposição aos fatos efetivamente
ocorridos.
Registre-se, inicialmente, que a despacho decisório, o parecer que lhe serve de
fundamento e os demais documentos que integram o ato administrativo foram
todos disponibilizados ao sujeito passivo, seja diretamente em seu domicílio fiscal,
seja na página da Receita Federal do Brasil na internet, além de se encontrarem
todos disponíveis para direta consulta nos autos. E, por intermédio da descrição
constante do respectivo parecer fiscal, foram identificados com clareza todos os
fundamentos e elementos da decisão recorrida, bem como conta das planilhas de
glosas de fls. 32/87 a perfeita identificação de todos itens alcançados pelas glosas
levadas a efeito pela autoridade fiscal, assim como o motivo das mesmas.
Neste sentido, ressalte-se, quanto à delimitação legal das invalidades do ato
administrativo, também prescritas no âmbito do Decreto no 70.235/1972, o
disposto no art. 59 do referido diploma:
“Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
A simples leitura do texto normativo que delimita o tema indica que, em regra,
nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a defesa do sujeito passivo.
No caso concreto, conforme acima descrito, inexiste qualquer violação à legalidade
ou à ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade
fiscal para sua conclusão, além da própria manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, na qual demonstra perfeita cognição dos motivos
determinantes do ato administrativo.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
5
Quanto a alegações de que houve a adoção de premissa equivocada em relação à
natureza de suas atividades (de comercial exportadora ao invés de industrial
exportadora), de que não estariam presentes os requisitos necessários à
configuração de suas aquisições como sendo decorrentes de “remessa com o fim
específico de exportação” ou, ainda, de que se ignorou o fato de que os bens
adquiridos foram efetivamente submetidos a processo de industrialização,
mediante beneficiamento, também se amparando a conclusão alcançada pela
autoridade fiscal em mera presunção, tudo em afronta aos princípios da
razoabilidade, tipicidade, legalidade e da vinculação, com ofensa o seu amplo
direito de defesa, cumpre assinalar que tais eventos, ainda que gozassem de
materialidade, diriam respeito à discussão acerca do próprio mérito da decisão
recorrida, posto que implicariam – o reconhecimento ou não de sua procedência –
a majoração ou redução da base de cálculo do direito creditório invocado, não
caracterizando prejudicial à validade do ato administrativo contrastado, como
equivocadamente pretende o impugnante.
Em relação ao argumento de que o procedimento seria carente de profundidade,
ainda que restasse demonstrada tal ocorrência, tenho que não se estaria diante da
anulabilidade do ato administrativo, posto que, em se tratando de pedido
formulado pelo sujeito passivo, a ele se atribui, na distribuição do ônus da prova, o
dever de carrear aos autos os elementos probantes do direito invocado, aptos a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido e, por decorrência, a
infirmar os fundamentos colhidos pela autoridade administrativa para sua
conclusão. Eventual lacuna decorrente dessa dinâmica probatória seria solúvel,
ainda em tese, mediante a realização de diligência fiscal destinada à supressão do
hipotético hiato. Em outros dizeres, encontramo-nos, na hipótese em comento,
também diante da discussão acerca do próprio mérito do direito creditório
invocado.
No que diz respeito ao alegado vício de motivação da decisão recorrida, a qual
haveria incidido em insuperável contradição, antecipe-se que não se verifica tais
ocorrências no caso concreto, como adiante resta elucidado. Inexiste, no caso em
tela, qualquer contradição entre os fundamentos fáticos, jurídicos e lógicos do
despacho decisório controvertido, não havendo, por decorrência, cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte e, portanto, fundamento para a nulidade
suscitada.
Assinale-se, no sentido de uma cabível ponderação, que em se tratando de pedido
de ressarcimento, pleito formulado no exclusivo interesse do contribuinte, não se
antevê em que poderia a este aproveitar a decretação de nulidade do ato
controvertido, posto que tal medida apenas acarretaria nova análise pela unidade
de origem, a qual reiniciaria, pelo começo mesmo, os procedimentos de apuração
da liquidez e certeza do direito creditório invocado, ao passo que, no curso da
esfera recursal prevista no Processo Administrativo Fiscal – PAF, eventuais lapsos
na apuração originalmente levada a efeito pela autoridade fiscal poderiam e
podem ser sempre supridas, seja ante a apresentação de provas pelo próprio
recorrente seja mediante a realização de diligência voltada ao esclarecimento da
matéria probatória.
Conclui-se, em todo caso, que o ato resistido revestiu-se das formalidades previstas
no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
6
8.748/1993, não havendo incidido em quaisquer dos vícios que lhe poderiam
retirar a validade.
Do Mérito
1.1INSUMOS
No mérito, reafirma o contribuinte a sua condição de industrial
exportadora e a não configuração das aquisições que realizou como “remessa com
fins específicos de exportação”, ressaltando que o produto que saiu de seu
estabelecimento industrial (piso e deck), após beneficiamento e acondicionamento,
é bem diferente daquele que nele entrou (madeira simplesmente serrada),
constando dos respectivos conhecimentos de transporte do insumo adquirido,
como endereço de destino, sua planta industrial, o que por si só retira a
possibilidade de se tratar de bem destinado a comercial exportadora, além de se
encontrar demonstrado seu processo produtivo, por intermédio de Laudos de
Avaliação da Planta Industrial, Controle de imobilizado dos equipamentos da planta
industrial e Conta Razão do imobilizado relativo à planta industrial. Aponta, ainda, a
fragilidade dos argumentos fiscais e sua dissociação para com a realidade fática,
inclusive ante a escrituração fiscal das entradas sob o CFOP correto (5.101 ou
6.101), a utilização do CFOP de saída como exportação de produto industrializado
(CFOP 7.101), a escrituração fiscal das saídas sob o CFOP correto (7.101),
evidenciando-se que, a partir do momento em que os registros passaram ao seu
campo de ingerência, procedeu de forma a bem identificar a natureza da operação.
A Lei no 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003 estabeleceram sistemática para
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, permitindo
descontos de créditos calculados em relação a custos e despesas sobre as quais
incidam a mesma contribuição e, por decorrência, vedaram a apuração de créditos
em relação a aquisições não sujeitas ao pagamento das mesmas, verbis:
Lei no 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).”
Lei no 10.637/2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
7
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)” (destacou-se)
Induvidoso que, em princípio, não havendo a incidência, na operação anterior, das
contribuições em tela, não haverá direito à apuração de créditos decorrentes da
não-cumulatividade. Registrada esta nuclear constatação normativa, voltemo-nos à cíclica
argumentação traçada pela manifestação de inconformidade.
Em primeiro plano, ao que consta do presente processo administrativo, tenho que
não há lugar a dúvidas quanto ao fato de que a empresa não é, do ponto de vista
formal, uma comercial exportadora ou, ainda, que a parcela contestada dos
insumos que adquiriu o foram, formal e efetivamente, a título de “remessa com
fins específicos de exportação”. Contudo, também se faz presente nos autos que
este não é o fundamento e fator determinante à negativa do crédito pretendido,
como na sequência se esclarece.
Nesse sentido, as notas fiscais de entrada dos bens sobre os quais o sujeito passivo
pretende ver calculado o crédito em questão são as constantes do dossiê
(memorial) no 0010.044416/0616-19. Dentre tais notas fiscais, encontram-se
aquelas relativas ao principal bem sobre o qual incidiria o processo industrial
invocado pela contribuinte, qual seja, madeira, cuja descrição, constante das
referidas notas fiscais, corresponde a, v.g, “serrada para exportação”,
“simplesmente serrada”, “simplesmente serrada, tipo exportação”, “serrada tipo
exportação”, também constando das notas fiscais juntadas aos autos pelo sujeito
passivo descrições idênticas ou similares a estas.
Por sua vez, consta de tais notas fiscais a declaração de que se trata de “Remessa
com fim específico de exportação, conforme Regime Especial de no 49 de
27/08/1999”, “Regime Especial 49/99” e/ou as mesmas apresentam o CFOP 5501 –
Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação ou o
CFOP 5502 – Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim
específico de exportação.
Rememore-se, neste ponto, que o art. 6o, III, da Lei no 10.833/2003 (com previsão
equivalente no art. 5o, III, da Lei no 10.637/2002 para o PIS/Pasep), prescreve que
“a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de (...) vendas a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação”. Acresça-se
que o Decreto-Lei no 1.248/1972, no que diz respeito às operações realizadas por
empresa comercial exportadora, para o fim específico de exportação, assegura ao
produtor-vendedor (art. 3o) os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à
exportação. Em síntese, as vendas realizadas para empresas comerciais
exportadoras, com o fim específico de exportação, correspondem a uma
exportação e, nesse sentido, a receita respectiva encontra-se desonerada do
PIS/Pasep e da Cofins (é que as empresas comerciais exportadoras, por óbvio, não
devem atuar, em relação a tais operações, como estabelecimento industrial).
Tenha-se em conta, ainda, que o art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003 (também com
previsão equivalente no art. 7o, § 2o, da Lei no 10.637/2002) explicita que a
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
8
empresa comercial exportadora adquirente de mercadorias com o fim específico
de exportação não poderá descontar créditos referentes às operações em tela.
No caso concreto, ao que consta nos autos, revela-se evidente que a contribuinte
recebeu o bem madeira com desoneração das contribuições, ou seja, a adquirente
tinha pleno conhecimento da desoneração, haja vista o teor das anotações
constantes das respectivas notas fiscais de entrada, nas quais se encontram
grafadas as informações tais como “Remessa com fim específico de exportação,
conforme Regime Especial de no 49 de 27/08/1999” ou que apresentam CFOPs
destinados a remessas com o fim específico de exportação (CFOP 5501 – Remessa
de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação ou o CFOP
5502 – Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim
específico de exportação).
Por sua vez, o Decreto no 4.544/2002 – Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados de 2002 – RIPI/2002, vigente no período de ocorrência dos fatos
em questão, dispunha que:
“Art. 266. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou
utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos,
deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda,
selados se estiverem sujeitos ao selo de controle, bem assim se estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
§ 1o Verificada qualquer irregularidade, os interessados comunicarão por escrito o
fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu
recebimento, ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar
em prazo menor, conservando em seu arquivo, cópia do documento com prova de
seu recebimento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).
§ 2o A comunicação feita com as formalidades previstas no § 1o exime de
responsabilidade os recebedores ou adquirentes da mercadoria pela irregularidade
verificada (Lei no 4.502, de 1964, art. 62, § 1o).” (destacou-se)
Logo, impõe-se ao recebedor ou ao adquirente de produtos tributados ou isentos a
obrigação de examinar se os mesmos encontram-se acompanhados de
documentos fiscais que satisfazem a todas as prescrições do Regulamento do IPI.
Verificada qualquer irregularidade, os produtos poderão ser recebidos, todavia, o
recebedor deverá comunicar a irregularidade constatada ao remetente da
mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento, ou antes do seu
consumo, venda ou utilização, se o início se verificar em prazo menor. A
comunicação será feita por escrito, devendo ser conservada em seu arquivo cópia
do documento, com prova do seu recebimento. A comunicação feita desta forma
exime de responsabilidade os recebedores ou adquirentes, que, caso contrário
estarão sujeitos às mesmas penalidades cominadas aos remetentes da mercadoria
e, ainda, a suportarem prejuízos (a eventuais direitos) daí decorrentes.
Com efeito, ao receber um documento fiscal, o contribuinte deve verificar se o
remetente cumpriu todos os requisitos normativos relativos ao tipo de documento
emitido, inclusive com o correto preenchimento de campos obrigatórios,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
9
notadamente quando estes tenham direta repercussão, como se dá na espécie, em
sua esfera de direito, posto que, de conhecimento corrente, o recebimento de
documento fiscal irregular, supostamente eivado de vícios, acarreta graves
prejuízos ao adquirente ou recebedor.
Nesse mesmo plano, constata-se que dentre as notas fiscais de entrada trazidas
aos autos pelo próprio sujeito passivo, em apoio a suas teses, encontram-se, v.g.,
aquelas emitidas pelas pessoas jurídicas I. A. de Souza Madeireira (CNPJ
07.828.436/00014- 12), Buriti Madeiras (CNPJ 05.725006/0001-40), Madeireira
Panamá (CNPJ 08.298.943/0001- 54), Indústria e Comércio de Madeiras Vale Verde
(CNPJ
06.131.225/0001-63)
e
Depósito
de
Madeiras
Tapajós
(CNPJ
08.650.878/0001-84), que constam das fls. 287 e 293. Tais pessoas jurídicas,
porém, não apresentaram DIPJ para o ano-calendário de 2008, como se vê nas
telas do Portal IRPJ/Consulta Declaração abaixo reproduzidas (a pessoa jurídica
Indústria e Comércio de Madeiras Vale Verde apresentou a DIPJ 2009/2008 como
inativa):
Acresce que estas mesmas pessoas jurídicas também não apresentaram DCTF para
o período de interesse ao caso concreto, conforme consulta realizada ao sistema
DCTF/Consulta Declaração, ao passo que, ainda a título exemplificativo, as pessoas
jurídicas I.A. de Souza Madeireira, Madeireira Panamá e Depósito de Madeiras
Tapajós não efetuaram qualquer recolhimento de tributos, conforme demonstram
as telas do sistema Documentos de Arrecadação/Consulta abaixo:
(...)
Ainda a título meramente ilustrativo, as pessoas jurídicas T. A. D. Faversani – ME
(CNPJ 08.689.644/0001-40) e F. P. Garcia – ME (CNPJ 09.200.848/0001-39),
que figuram nas planilhas de glosas elaboradas pela autoridade fiscal (fl. 32, v.g.),
também não apresentaram DIPJ para o ano-calendário de 2008, bem como não
efetuaram o recolhimento de quaisquer tributos naquele ano-calendário (a pessoa
jurídica T. A. D. Faversani – ME realizou único recolhimento no código 6621 –
Serviços de Registro do Comércio), como se vê nas telas do Portal IRPJ/Consulta
Declaração e do sistema Documentos de Arrecadação/Consulta que seguem:
(...)
E, também a título exemplificativo, a pessoa jurídica Madeireira Vale Verde Ltda
(CNPJ 02.570.400/0001-68), a qual também foi objeto de glosas no presente
período de apuração (fl. 33, v.g.) e foi referida como elemento de prova pelo
contribuinte (no âmbito do processo administrativo no 10280.901753/2016-64,
nota fiscal à fl. 216 do referido processo), apresentou DIPJ para o ano-calendário de
2008 com apuração do imposto de renda pelo lucro presumido, com se vê no
excerto de tela abaixo. Contudo, esta mesma pessoa jurídica informou na “Ficha 59
– Vendas a Comercial Exportadora Com Fim Específico de Exportação” de sua DIPJ
2008/2009 operações junto à “comercial exportadora” de CNPJ 34.644.153/0001-
93, que vem a ser exatamente a identificação cadastral da impugnante, como
demonstram os excertos de telas do Portal IRPJ/Consulta Declaração abaixo:
(...)
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
10
Diga-se, neste ponto, que, em sede de ressarcimento, deve restar demonstrada de
forma induvidosa a existência dos créditos alegados pelo sujeito passivo, os quais
devem gozar dos inarredáveis atributos de liquidez e certeza.
E, tratando-se de direito creditório oposto à Administração, como se dá em
concreto, o contribuinte figura como autor do pleito e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito ou, ainda, carrega o ônus de
desconstituir o fato que foi arguido pela autoridade fiscal, de forma explícita e
evidentemente inteligível, para repelir o crédito pretendido. Pretender impor à
Administração Tributária o ônus de demonstrar a inexistência dos créditos
pleiteados pelo sujeito passivo é tese que não se coaduna com o sistema jurídico
vigente e nem mesmo com a lógica mais elementar.
Reafirme-se, porque a manifestação de inconformidade – tanto equivocada quanto
obstinadamente –, trata como “pretensão fiscal” o indeferimento do pleito que
opôs à Administração Tributária, que o direito à repetição ou ressarcimento de
eventual direito creditório vincula-se a que o titular da pretensão tenha mantido e
mantenha documentação idônea apta a comprovar, de forma induvidosa, sua
condição de detentor dos créditos pleiteados.
Desta feita, ao recepcionar, sem questionamento e sem a adoção das cautelas e
medidas impostas pela legislação, notas fiscais cujo conteúdo registravam, de
forma inequívoca, tratar-se de operação não sujeita à incidência das contribuições
(por se referir a saídas tomadas, materialmente, como remessas com fim específico
de exportação), o sujeito passivo aderiu à inaptidão de tais documentos fiscais a
comprovarem o direito creditório pretendido, cuja liquidez e certeza não
resultaram demonstrados.
Logo, a íntegra da extensa e reiterada alegação do sujeito passivo no sentido de
que (i) não é comercial exportadora (inclusive com manifestação nesse sentido,
proferida em tese pela Coordenação Geral de Tributação da RFB, conforme
despacho decisório juntado aos autos e que declara ineficaz a respectiva Consulta),
(i) não recepcionou bens saídos (do fornecedor) a título de “remessa com fins
específicos de exportação” e que (i) submeteu tais bens a processo industrial, não
se presta a afastar o fundamento coligido pela autoridade fiscal para as glosas em
questão, qual seja, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições.
Embora tenha logrado demonstrar, com os documentos trazidos ao processo
administrativo, que submeteu os insumos em tela a novo processo de
industrialização, o fato é que não houve, materialmente, a incidência das
contribuições na etapa anterior, conforme indicam os elementos de prova coligidos
e ante a notória inaptidão das notas fiscais apresentadas ao Fisco no intuito de
amparar a pretensão deduzida nos autos.
Ao contrário do que alega o interessado, as informações lançadas nas notas fiscais
de entrada em questão não representaram mera obrigação acessória vinculada
exclusivamente ao ICMS (Regime Especial Estadual), sem a produção de efeitos na
esfera tributária federal, haja vista a constatação indiciária da efetiva ausência de
incidência das contribuições na etapa em questão, suficiente à remoção da certeza
do direito creditório pretendido.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
11
Veja-se que não socorre ao contribuinte a alegação de que não poderia suportar as
consequências decorrentes da conduta de terceiros, na medida em que, conforme
já assinalado acima, impõe-se ao contribuinte, como decorrência direta do dever
de vigilância, a obrigação de verificar se o remetente corretamente preencheu os
documentos fiscais emitidos e por si recepcionados, notadamente quando estes
repercutem em sua esfera de direito.
Embora seja correta a afirmação do contribuinte no sentido de que sua ingerência
sobre seus fornecedores não se estende para a forma como os mesmos cumprem
(ou deixam de cumprir) suas obrigações principais e acessórias, constata-se que
não adotou qualquer providência (comunicação prevista no § 2o do art. 266 do
RIPI/2002) para eximir-se de responsabilidade. A culpa in vigilando, na espécie,
acarreta consequências a serem suportadas pelo recebedor, que aderiu aos atos
praticados por tais terceiros, cujo conteúdo lhe eram e são de pleno conhecimento.
Acresça-se que o reconhecimento de qualquer direito creditório não se vincula a
atos efetivamente praticados por contribuintes ou terceiros, bem como à natureza
do seu objeto e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Ou seja, da conduta
irregular de terceiros não decorrem direitos imponíveis à Administração Tributária,
haja vista inclusive que, como bem nos ensina a máxima jurídica, de atos ilícitos
não derivam direitos.
Logo, se não houve o pagamento das contribuições na etapa anterior, como se
evidencia nos autos, não pode o sujeito passivo pretender o ressarcimento destas
parcelas não pagas (esta realidade permaneceria preservada ainda que se pudesse
efetivamente considerar o contribuinte como apenas um terceiro de boa-fé, posto
que à Administração Tributária não seria imponível a repetição de um crédito
materialmente inexistente).
Finalmente, não se está diante, no caso concreto, de violação à primazia da
realidade ou ao princípio da razoabilidade, como arguido pelo sujeito passivo,
posto que o ressarcimento de direito creditório condiciona-se à demonstração
cabal de sua liquidez e certeza, a qual não pode ser presumida, antes cabalmente
comprovada pelo autor do pleito, o que não se dá na hipótese sob apreciação.
1.1SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Esclarece a autoridade fiscal que os serviços de transporte que dizem respeito a
notas fiscais (de aquisição) que geram direito a crédito da contribuição foram
mantidos na base de cálculo. Os demais serviços de transporte (além daqueles para
os quais não houve a apresentação dos respectivos documentos), foram glosados.
O impugnante, alega que houve a glosa dos créditos apurados sobre os serviços de
transporte de insumos do fornecedor até sua planta industrial, não havendo,
porém, como sustentar que o frete pago não faça parte do custo do produto
exportado, cujo ônus foi por si suportado, conforme conhecimentos de transportes
em que figuram como partes o impugnante e a transportadora. Aduz que sendo tal
custo sujeito à incidência do PIS e da Cofins pela prestação do serviço de
transporte, trata-se de custo sujeito à desoneração na cadeia produtiva, como
pretendeu o legislador.
Verifica-se de plano, porém, que a autoridade administrativa não sustenta que o
frete pago não faz parte do custo do insumo adquirido. Muito pelo contrário,
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
12
reconhece este fato e informa que os serviços de transporte (fretes na aquisição)
relativos a bens com direito a crédito da contribuição foram mantidos na respectiva
base de cálculo. Em consequência, apenas foram glosados os serviços de transporte
vinculados a bens que não geram créditos decorrentes da não cumulatividade. Por
decorrência, não guarda qualquer pertinência com os fundamentos da decisão
recorrida as alegações constantes da manifestação de inconformidade no sentido
de que os fretes (na aquisição) fazem parte do custo dos insumos, posto que
inexiste controvérsia acerca da matéria.
O transporte na aquisição de bens não sujeitos à incidência das contribuições, por
sua vez, não pode ser levado à base de cálculo dos créditos não cumulativos, posto
que o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no
10.833/2003, ambos incluídos pela Lei n° 10.865/04, é expresso ao determinar que
“não dará direito a crédito o valor (...) da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição(...)”. Ou seja, não havendo a incidência da
contribuição para o PIS e da Cofins sobre a aquisição de determinado bem ou
serviço, não há direito a qualquer crédito. E como o frete pago na compra de
determinado bem passa a integrar seu custo de aquisição, não resta qualquer
dúvida de que, em se tratando de bem não sujeito ao pagamento da contribuição,
nenhum crédito daí poderia advir.
Desta forma, adoto as razões de decidir da DRJ, por ter a mesma compreensão da
matéria a ser decidida, no entanto, quanto a atualização pela taxa SELIC, divirjo
para dar provimento nos seguintes termos:
Sobre o tema, restou delimitado pela Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após
o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir
do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
13
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já
no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma
oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na
integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt
no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp
1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)
Desse modo, dou provimento ao pleito da correção envolvendo a correção pela
SELIC.
Diante do todo o exposto, voto, por conhecer do recurso do recurso, e no mérito
em DAR PARCIAL provimento, somente para reconhecer o direito da correção
monetária.
Conclusão
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901763/2016-08
14
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, somente para reconhecer o direito da correção monetária pela taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 505
DF CARF MF
Original